Tribunal: TJSP
Processo: 1051870-68.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE POR SUPOSTA FALTA DE PROVA QUANTO AOS PAGAMENTOS – DANOS DE SEGURADOS DA APELANTE DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – apresentação de documentos bancários autenticados no apelo que faz prova dos pagamentos, o que não havia sido demonstrado antes

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE POR SUPOSTA FALTA DE PROVA QUANTO AOS PAGAMENTOS – DANOS DE SEGURADOS DA APELANTE DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – apresentação de documentos bancários autenticados no apelo que faz prova dos pagamentos, o que não havia sido demonstrado antes nos autos – ausência, contudo, de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelante que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – sentença de improcedência da ação mantida por fundamento diverso.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051870-68.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051870-68.2017.8.26.0100 - Voto 23959
2
VOTO No: 23959
APEL. No: 1051870-68.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: JULIANA PITELLI DA GUIA
APTE.: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
APDO.: COMPANHIA DE FORÇA E LUZ - CPFL
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE POR
SUPOSTA
FALTA
DE
PROVA
QUANTO
AOS
PAGAMENTOS

DANOS
DE
SEGURADOS
DA
APELANTE
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
DA
APELADA apresentação de documentos bancários autenticados
no apelo que faz prova dos pagamentos, o que não havia sido
demonstrado antes nos autos ausência, contudo, de demonstração
do nexo de causalidade fragilidade da documentação apresentada
no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de
serviços pela concessionária impossibilidade de inversão do ônus
da prova na hipótese apelante que não conservou os aparelhos
danificados para a realização de exame técnico, impedindo a
apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua
responsabilidade sentença de improcedência da ação mantida por
fundamento diverso.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Itaú Seguros de Auto e residência S/A contra a ré Companhia Paulista de
Força e Luz (CPFL). Alegou a autora que firmou contratos de seguros na modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051870-68.2017.8.26.0100 - Voto 23959
3
Residencial Itaú, representados pela apólices nos 33.14.014459016 (fls. 35/39),
33.14.013871739 (fls. 40/42) e 33.14.014784400 (fls. 43/46), respectivamente
contratados com Maria Aparecida A. S. Obregon, Denis Ricardo Reato Mendes e
Jocasta dos Santos Soares. Em 11/04/2016, 05/03/2016 e 28/12/2015, as unidades
consumidoras seguradas sofreram oscilação de tensão, proveniente da rede de
distribuição administrada pela ré, o que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que
guarneciam os referidos imóveis. Os segurados comunicaram os sinistros. Contratou
peritos técnicos para efetivarem os procedimentos regulatórios. Após exame
pormenorizado dos bens sinistrados e da apuração da causa dos danos, o profissionais
elaboraram pareceres técnicos (fls. 55/57, 54, 61/62, 65/67 e 68/70). A má qualidade
da rede de distribuição de energia elétrica da ré ocasionou danos nos componentes
dos bens eletroeletrônicos segurados, tornando-os impróprios para o uso. A ré não
preparou a sua rede com dispositivos de segurança capazes de impedir os distúrbios
na tensão fornecida para as unidades consumidoras lesadas. Indenizou os segurados
pelo valor total de R$ 6.030,89, já descontada a franquia (fls. 05). Não obteve êxito
nas tratativas administrativas. Sub-rogou-se no direito dos segurados contra a
responsável pelo dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada improcedente (fls. 255/257). A ilustre
magistrada de 1o grau concluiu que a autora não comprovou ter realizado os
pagamentos em favor de seus segurados. A autora foi condenada no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, a autora apelou (fls. 178/196). Dentre outros
argumentos, alegou que subrogou-se no direito dos segurados contra a apelada,
consoante os comprovantes de pagamentos de indenizações trazidos com o arrazoado
de apelação. Aplicava-se ao caso o CDC, notadamente a inversão do ônus da prova.
A responsabilidade da apelada é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da
Constituição Federal. Afirmou que o nexo de causalidade foi comprovado por meio
dos relatórios dos sinistros dos quais constaram que as avarias causadas nos bens
assegurados provieram da rede de energia elétrica da apelada. Os laudos técnicos
eram hábeis a identificar a causa dos danos nos bens sinistrados. A má prestação do
serviço da apelada acarretou os danos nos equipamentos dos segurados. Pelo que
expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051870-68.2017.8.26.0100 - Voto 23959
4
Em resposta (fls. 293/313), a apelada arguiu objeções
preliminares. Sustentou a falta de interesse processual da apelante, porque não
formulado pedido de ressarcimento na via administrativa. Alegou sua ilegitimidade
passiva por conta da inexistência de nexo de causalidade. No mais. basicamente
pediu que o apelo fosse desprovido.
Foi determinada a abertura de vista à apelada, a respeito dos
comprovantes de pagamentos realizados a segurados em razão do sinistro por eles
sofridos (fls. 282/290). A fls. 318/319, a apelada se manifestou, pugnando pelo
desentranhamento dos documentos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido
pelo réu (cf. fls. 283/284). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade. Passa-se, assim, ao seu exame.
Não colhem as objeções ditas preliminares da apelada, de falta
de interesse processual da apelante por ausência de pedido administrativo e de
ilegitimidade passiva.
Patente o interesse de agir, por pretender a apelante seguradora
reembolsar-se dos valores pagos aos seus segurados, por conta dos danos nos
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de suposta falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica prestado pela apelada.
A apelada alegou que não foi comunicada do evento e que
havia necessidade de pedido administrativo prévio.
Cediço que o artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
dispõe que o consumidor tem até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora. A normativa não impede, absolutamente, que o ressarcimento seja
buscado independentemente do uso da via administrativa. Não há previsão no art. 37,
§ 6o da CF nesse sentido, nem tampouco no art. 25, da Lei de Concessões e
Permissões de Serviços Públicos (Lei no 8.987/95). De resto, obviamente não pode
um ato normativo infralegal criar óbices para o exercício do direito de ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051870-68.2017.8.26.0100 - Voto 23959
5
A legitimidade passiva da apelada é patente. Se existe nexo ou
não entre a atividade desenvolvida e os danos sofridos pelos segurados da apelante,
isso não tem qualquer relação com a questão da legitimidade.
No mais, como relatado, a apelante, em virtude de contratos de
seguros na modalidade residencial, pagou indenização no valor de R$ 6.030,89, para
conserto de bens eletroeletrônicos que guarneciam as residências dos seus segurados,
supostamente danificados por motivo de “descarga elétrica” e “raio/oscilação de
energia”, nos termos dos documentos de fls. 55 e 57. Este o valor buscado em face da
apelada, por conta da propalada responsabilidade objetiva dela pelo evento.
Os pagamentos dos sinistros não tinham mesmo ficado
comprovados pelos documentos que acompanharam a inicial (fls. 72/75, 76/78 e
79/81). Trata-se de cópias de tela sistêmica da apelante, das quais constam
referências aos pagamentos. À evidência, documentos desse calibre não se
apresentam como provas efetiva dos pagamentos.
Não obstante, por ocasião da interposição do recurso, a
apelante acabou por apresentar os comprovantes de pagamentos (fls. 286, 287 e 290).
Trata-se de documentos sobre créditos feitos em favor dos segurados da apelante,
com as devidas autenticações bancárias das operações. Os referidos documentos
comprovam os pagamentos.
Sem se desconsiderar a existência de discussão a respeito da
possibilidade de apresentação de documento por ocasião do manejo de recurso, ainda
que não sejam documentos novos e os de fls. 286, 287 e 290 definitivamente não
ostentam a referida característica , deve ser prestigiada a possibilidade. Respeitadas
as posições em contrário, o descarte puro e simples de documento que faz prova a
respeito de afirmação relevante para o desfecho da lide, ainda que apresentado
tardiamente, implica prevalência da forma sob o conteúdo. Por isso, não é caso de se
determinar o desentranhamento dos documentos, nem de desconsiderá-los, a despeito
da insurgência da apelada a respeito indicativa de que se preservou o contraditório,
dado que ela pode se manifestar sobre os documentos.
Dito isso, os documentos apresentados nas razões recursais
demonstram as disponibilizações dos valores apurados das indenizações, descontada
a franquia, em prol dos segurados. Em sendo assim, em princípio, teria a apelante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051870-68.2017.8.26.0100 - Voto 23959
6
direito de receber em regresso, do causador do evento lesivo, a indenização, nos
termos da Súmula no 188 do STF. Para tanto, haveria necessidade de demonstração
do nexo causal os danos nos equipamentos teriam advindos da rede de distribuição
da apelada.
Não obstante, o pedido inicial não comportava mesmo
acolhimento.
É que o nexo causal não se patenteou nos autos.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante, cabia à apelante demonstrar a efetiva existência
de nexo de causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da
concessionária de energia elétrica e os danos causados aos seus segurados, nos
termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil ônus do qual não se
desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelante
efetivamente assume a posição dos segurados consumidores, ao indenizá-los , não
há que se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelante
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelada, tais como variação brusca de corrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051870-68.2017.8.26.0100 - Voto 23959
7
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelada possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que o dano ocorrido nos aparelhos dos segurados da apelante não
advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria onerada com a produção da prova que em princípio
seria da apelante, mas acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio ou o
principal de se demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa
e não por problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia da
apelada, ela não teria como comprovar a ausência de nexo que a isentaria de arcar
com o pagamento da indenização.
As partes foram instadas a indicarem as provas que pretendiam
produzir (fls. 232). A apelante requereu o julgamento antecipado da lide (fls.
234/238). Já a apelada pugnou pelas provas testemunhal e pericial. Alternativamente,
requereu a perícia técnica simplificada (fls. 239/241).
A i. magistrada sentenciante deu o feito por saneado, indeferiu
a oitiva de testemunhas, bem como a prova pericial requerida, diante dos reparos já
realizados e/ou decurso do tempo, prejudicando o objeto de eventual perícia (nos
termos
do artigo 464 §1o inciso III do CPC). Todavia, considerando a existência de laudos
apresentados pela apelante, autorizou que a apelada também o fizesse, submetendo os
laudos e documentos à perícia indireta por técnico de sua escolha (fls. 242/243).
A apelada, a fls. 249/250, apresentou laudo produzido por
engenheiro elétrico por ela contratado. O profissional rebateu de forma veemente os
laudos apresentados pela apelante.
Dito isso, ficou incontroverso que não foi oportunizada à
apelada a efetiva vistoria dos equipamentos ditos danificados.
Nessas circunstâncias, não pode se dar a inversão do ônus da
prova, pelo que passou a ser encargo da apelante demonstrar, de forma estreme de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051870-68.2017.8.26.0100 - Voto 23959
8
dúvidas a existência de relação de causa e efeito entre a atividade desenvolvida pela
apelada e os danos havidos nos bens de seu segurado. O que não fez, porque os
documentos que apresentou não fazem inferir que os danos havidos tiveram mesmo
origem na rede de distribuição de energia elétrica da apelada.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelante poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelante
certamente poderia instruir a segurada a realizar o procedimento administrativo junto
à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar a segurada a guardar as peças e os equipamentos substituídos. Ainda,
poderia dar ciência à apelada sobre a data em que os equipamentos seriam
examinados, para que ela acompanhasse os trabalhos se quisesse.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelante
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelante e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelante demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051870-68.2017.8.26.0100 - Voto 23959
9
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há realmente necessidade de se
disponibilizar os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna
pela produção da prova. Se não é permitida a prova, a pretensão regressiva, em
princípio, não pode ser atendida.
Mesmo desconsiderada
a necessidade
de a apelante
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelada, ainda assim não
poderia se dar o acolhimento do pedido.
Os documentos apresentados pela apelante não são suficientes
para que se reconheça a relação de causa e efeito entre os danos que indenizou e a
prestação de serviços da parte da apelada
No que tange à segurada Jocasta dos Santos Soares, a pessoa
responsável pelo exame do evento se limitou a dizer: “Conforme laudo técnico e
pela falta de vestígios de queda de raio no terreno segurado, não temos o que se
opor a caracterização do evento como Danos Elétricos, decorrente de sobrecarga
(oscilação de energia)” (fls. 65). Quanto à segurada Maria Aparecida A. S. Obregon,
a pessoa responsável pela elaboração do trabalho afirmou: “Após análise dos
documentos e parecer técnico chegamos à conclusão que os bens reclamados foram
afetados por oscilação de energia elétrica e se enquadram na cobertura acionada”
(fls. 69). Não houve maiores explicações a respeito das conclusões externadas pelos
profissionais.
A apelante juntou ainda cópias dos laudos técnicos/orçamentos
realizados por empresas de assistência técnica (fls. 54, 55/57 e 61/62). Dos
orçamentos, há as descrição dos bens danificados e os valores da peça e dos serviços.
Com relação ao segurado Denis Ricardo Reato Mendes, de forma lacônica e sem
quaisquer explicações a respeito das conclusões lançadas, foi dito que a queima dos
aparelhos ocorreu por “descarga elétrica” (fls. 55) e “raio/oscilação de energia”
(fls. 57). Quanto às seguradas Maria Aparecida A. S. Obregon e Jocasta dos Santos
Soares, foram apresentados tão-só orçamentos realizados pelas empresas de
assistência técnica.
Da análise dos documentos não se conclui que os danos
efetivamente decorreram da prestação de serviços pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051870-68.2017.8.26.0100 - Voto 23959
10
Se os documentos referidos são suficientes para que a apelante
entenda que deve indenizar os segurados, eles não têm a mesma força para que se
conclua em juízo que houve relação de causa e efeito entre os danos havidos no
equipamento e o serviço prestado pela apelada. Com relação
Não se desconhece que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
quanto a danos causados a aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelante, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido
no caso em exame. Demais disso, para que as declarações das empresas
especializadas valham como prova, ainda que bem elaboradas, há necessidade de que
a apelada possa acompanhar as análises por elas feitas ou, alternativamente, possa
produzir contraprova o que só se daria se fosse disponibilizado o exame dos
equipamentos danificados. O que não ocorreu nestes autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelante advieram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelada.
Ainda, não era possível a inversão do ônus da prova, dado que os equipamentos
danificados não estavam mais disponíveis para perícia, único meio de a apelada
demonstrar que os danos não decorreram de problema em sua rede de distribuição.
Por tudo isso, não era caso de acolhimento da pretensão regressiva.
Em vista da sucumbência em 2o grau, nos termos do artigo 85,
§ 11 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor
da apelante na sentença, para 15% da base de cálculo adotada pela i. magistrada “a
quo”. Trata-se de acréscimo mais do que suficiente para remunerar de forma
condigna o trabalho adicional desenvolvido pelo procurador da apelada na fase
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051870-68.2017.8.26.0100 - Voto 23959
11
Sobre as verbas sucumbenciais, incidirão juros moratórios a
partir da intimação para pagamento, calculados de forma simples na base de 1% ao
mês. A incidência, por evidente, só se dará caso a apelante, oportunamente intimada,
não faça de pronto o pagamento.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA

Relator